Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. GRAVE AMEAÇA À PESSOA. EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. MOTIVO EGOÍSTICO OU COM PREJUÍZO CONSIDERÁVEL PARA A VÍTIMA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL E PELA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA ELEVAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE.

1. Delitos de Dano e Contravenções de Vias de Fatos provados por testemunhas e laudo pericial, não podem ser excluídos das punições estatais, eis que impositivas.

2. Recurso de Apelação a que se dá parcial provimento para adaptar-se os apenamentos as orientações do STJ, no sentido de adotar-se 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.